Tribunal: STF
Processo: HC 270397
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Sthephan de Souza Vieira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Consta dos autos que  que foi indeferido o pedido de comutação de pena, sob o fundamento de que o crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo seria hediondo, com base na Lei n. 13.964/2019.

Pretende, em síntese, “afastar a aplicação retroativa da hediondez ao caso concreto, determinando-se que o pedido de comutação seja apreciado com base na natureza jurídica do delito à época dos fatos.”. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.

Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.

Inicialmente, conforme exposto pelo ato coator (grifo nosso):

Observo que o crime de roubo majorado pelo emprego da arma de fogo é previsto como crime hediondo no art. 1º, parágrafo único, inc. II, al. "b", da Lei n° 8.072/90 (acrescido pela Lei nº 13.964, de 2019). 
Assim, o crime pelo qual expressamente condenado o paciente é delito hediondo, o que veda a concessão do indulto. 
Isso porque, de acordo com os Decretos nºs 11.846/2023 e 12.338/2024, o indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (art. 1º, I). 
Alega a impetrante, no entanto, que o delito foi praticado pelo paciente antes da publicação da Lei nº 13.964, de 2019, que elencou o crime de roubo majorado pelo emprego da arma de fogo como hediondo. Assim, o crime não era hediondo ao tempo dos fatos, o que permitiria a concessão do indulto.
[...]
Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, a aferição da hediondez do crime para fins de indulto ou comutação deve observar a data de edição do decreto presidencial, e não a data da prática do delito.

A tese de que a hediondez do crime deve ser verificada na data da edição do decreto presidencial de concessão do indulto – e não no momento da consumação do fato delituoso – não apresenta, data venia, consistência jurídica, seja porque viola o princípio da legalidade penal, seja porque contraria o cânone da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. art. 5º XXXIX e XL da CF/1988).

Ora, não subsiste dúvida quanto à necessidade da edição de lei anterior para qualificação de determinado crime como hediondo, com a imposição das consequências penais daí advindas, entre as quais se encontra a impossibilidade de os autores desses crimes serem beneficiados pela concessão da anistia, graça ou indulto (art. 5º, incisos XXXIX e XLIII, da Constituição Federal).
 
Além disso, a lei penal que imprime tal qualificação jurídica a determinada espécie delitiva, por ser mais gravosa para o réu (lex gravior), jamais poderá retroagir, nos termos da garantia fundamental prevista no art. 5º XL, da Constituição.

Em recente julgamento esse mesmo entendimento foi assentado pela Segunda Turma desta Corte:

 Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Execução penal. Comutação de pena. Decreto presidencial nº 12.338, de 2024. Roubo majorado. Hediondez superveniente. Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime). Irretroatividade da lei penal mais gravosa. Interpretação conforme à constituição. Ordem concedida de ofício. Agravo não provido. 
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão pela qual, em recurso ordinário em habeas corpus, se concedeu a ordem de ofício para afastar o óbice à comutação de pena previsto no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024, em favor de condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, delito que não era considerado hediondo à época dos fatos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a classificação superveniente do crime como hediondo, promovida pela Lei nº 13.964, de 2019, pode ser aplicada retroativamente para impedir a concessão de comutação de pena prevista em decreto presidencial posterior, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
III. Razões de decidir
3. O recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça é, em regra, incognoscível, por ausência de exaurimento da instância, admitindo-se a concessão de ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, como no caso.
4. A vedação à comutação de pena, prevista no Decreto nº 12.338, de 2024, deve ser interpretada conforme à Constituição, considerando a natureza jurídica do delito ao tempo de sua prática.
5. A atribuição de caráter hediondo ao crime apenas em razão de alteração legislativa superveniente configura aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, vedada pelo art. 5º, inc. XL, da Constituição da República.
6. Aferir a hediondez do delito exclusivamente na data da edição do decreto presidencial afronta os princípios da legalidade estrita e da segurança jurídica.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a aplicação retroativa de leis penais mais severas para afastar benefícios executórios, inclusive indulto e comutação de pena, quando o crime não era hediondo à época dos fatos.
8. A atuação jurisdicional limitou-se a afastar óbice fundado em norma penal superveniente mais gravosa, sem violar a separação de Poderes, mediante interpretação conforme à Constituição.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: “1. A vedação à comutação de pena, prevista em decreto presidencial, não pode alcançar delitos que não eram classificados como hediondos à época de sua prática, sob pena de retroatividade in malam partem. 2. A hediondez do crime, para fins de exclusão de benefícios executórios, deve ser aferida conforme a legislação vigente no momento do fato. 3. A interpretação de decretos de indulto e comutação deve observar o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.”
(RHC 267.297 AgR, ministro André Mendonça - grifei)

Destaco ainda, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N. 8.930/94, QUE O INSERIU COMO CRIME HEDIONDO NA LEI N. 8.072/90. CONCESSÃO DE INDULTO. CASSAÇÃO EM AGRAVO À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISO XL DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. Homicídio qualificado praticado anteriormente à vigência da Lei n. 8.930/94, que o inseriu no rol dos crimes hediondos da Lei n. 8.072/90. Concessão de indulto com fundamento no decreto n. 4.495/02. Cassação, em agravo à execução, sob o fundamento de haver disposição expressa, no decreto, vedando o benefício aos condenados por crimes hediondos. Violação do princípio da irretroatividade da lei, cuja exceção é a retroatividade da lei penal benéfica. Ordem concedida. 
(HC 99.727, ministro Eros Grau).

HABEAS CORPUS” – COMUTAÇÃO DA PENA – ESPÉCIE DE INDULTO PARCIAL – CRIMES DE HOMICÍDIOS E DE ROUBOS QUALIFICADOS – PRÁTICA OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.072/90 E DA LEI Nº 8.930/94 – INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA, PELO FATO DE TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO, NÃO OBSTANTE COMETIDO EM MOMENTO (1987) QUE PRECEDEU A DEFINIÇÃO LEGAL, COMO HEDIONDO, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (LEI Nº 8.930/94) – INAPLICABILIDADE DE LEI PENAL SUPERVENIENTE MAIS GRAVOSA (“LEX GRAVIOR”) – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XL) – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO.
– Revelam-se passíveis de indulto (total ou parcial), não obstante a regra inscrita no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, os crimes cujo caráter hediondo lhes tenha sido atribuído por legislação superveniente ao momento em que consumados ou tentados. Precedentes.
– O sistema constitucional brasileiro impede a aplicação de leis penais supervenientes mais gravosas, como aquelas que afastam a incidência, sobre fatos delituosos cometidos em momento anterior ao da edição da “lex gravior”, de causas extintivas da punibilidade (ou, ainda, daquelas que autorizam a substituição da sanção por outra mais benéfica). 
(HC 97.700, ministro Celso de Mello)

INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA - CRIMES HEDIONDOS - LEI Nº 8.072/90 - OBSERVÂNCIA NO TEMPO - DECRETO Nº 4.011/01 - ALCANCE. A vedação de benefícios prevista no Decreto nº 4.011/01 àqueles que tenham cometido crime definido na Lei nº 8.072/90 como hediondo remete à data em que foi praticado, ante o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 
(RE 452.991, ministro Marco Aurélio)

Como se vê, o sistema constitucional brasileiro veda, peremptoriamente, a aplicação de lei penal superveniente mais gravosa, no caso a Lei nº 13.964/2019, que elencou o crime de roubo majorado pelo emprego da arma de fogo como hediondo, restando afastada, assim, a partir de sua vigência, a possibilidade de concessão do indulto em relação a esse delito.

Desconsiderar o momento da ocorrência do fato como marco temporal para identificação da natureza do crime para fins de concessão do indulto resulta em inadmissível retroatividade da norma penal gravosa (Lei 13.964/2019) que atingiria, com a marca indelével da hediondez e com os efeitos prejudiciais aos réus daí advindos, fato delituoso ocorrido antes de iniciada a sua vigência.

3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que proceda à reanálise do pedido de comutação de pena formulado pela defesa no processo de execução nº 5077065-51.2021.4.04.7000, com base nos Decretos n. 11.846/2023 e n. 12.338/2024, afastando o óbice fundado na natureza hedionda superveniente do delito.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente